Tribunal: TJES
Processo: 0000149-32.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000149-32.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILDAZIO ALVES DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000149-32.2021.8.08.0011

APELANTE: GILDAZIO ALVES DOS REIS

Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO DE DANO. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Gildazio Alves dos Reis contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio do qual foi condenado pelo crime previsto no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

2. A defesa requer a absolvição por suposta ausência de provas e pela inexistência de perigo concreto de dano. Pleiteia, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente do perigo concreto de dano para a configuração do crime do artigo 309 do CTB; e (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crime do artigo 309, do CTB, exige a demonstração de perigo concreto de dano, não bastando a mera condução sem habilitação. Assim, a conduta deve representar uma ameaça concreta a bens jurídicos.

5. No caso, o perigo concreto restou comprovado, pois o réu perdeu o controle da direção e colidiu contra um portão, além de estar cercado por diversas pessoas no momento da abordagem policial, evidenciando risco real e imediato à incolumidade pública.

6. Quanto aos honorários advocatícios, a atuação do defensor foi singela, sendo razoável a fixação da verba no patamar de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:

1. O crime de direção sem habilitação (art. 309 do CTB) exige a comprovação de perigo concreto de dano, que se configura quando há condução anormal e risco real a bens jurídicos alheios.
2. A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo deve ser apreciada de forma proporcional ao grau de zelo, complexidade da causa e esforço exigido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.512.047/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 2/4/2024, DJe 8/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000149-32.2021.8.08.0011

APELANTE: GILDAZIO ALVES DOS REIS

Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
GILDAZIO ALVES DOS REIS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id. 11845291), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 309, da Lei n.º 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime, inicialmente, aberto, substituída a pena corpórea por uma pena restritiva de direitos.

Razões recursais da Defesa técnica, ID 11845306, em que requer a absolvição do réu em razão da suposta ausência de provas para a condenação. Argumenta, também, que não há prova do dano gerado pela conduta do réu no que se refere à condução do veículo sem habilitação. Por derradeiro, pleiteia a fixação de honorários advocatícios.

Emerge da denúncia que, no dia 08/01/2021, por volta de 21h15min, na região conhecida como Pantanal 1, próximo ao Bar do Mochila, localidade de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, o réu foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta dos autos que policiais militares se deslocaram até o local referenciado para atenderem a um chamado de Rosilene Rocha Ferreira, que havia denunciado um indivíduo que estava causando transtorno na região.

Chegando no local, os policiais se depararam com um aglomerado de pessoas segurando o réu. Algumas pessoas, inclusive, queriam espancá-lo. Segundo informado por Rosilene, o réu estava alcoolizado conduzindo o veículo Fiat, Placa MPJ2941, vindo a colidir com o portão da residência de Antônio Geraldo Bolzan.

Segundo a peça acusatória, os agentes de polícia identificaram que o réu apresentava sinais de embriaguez e, após consulta no sistema, verificaram que não possuía habilitação para dirigir.

Devidamente processado, o réu foi absolvido da imputação do crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito, e condenado pela prática do delito de direção de veículo automotor sem a devida Habilitação.

Inicialmente, verifico que a defesa técnica arguiu questões de mérito relativas à absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante. Nada obstante, considerando que o réu foi absolvido do referido crime,
NÃO CONHEÇO do recurso nesta parte, for faltar-lhe interesse de agir.

Presentes os
demais
pressupostos
de admissibilidade
,
passo à análise do mérito
em relação à parte conhecida do recurso
.

A materialidade delitiva está devidamente alicerçada no Boletim Unificado (IP, pp. 17/20).

Em relação à autoria, o delito constante do artigo 309, do CTB, é de perigo concreto, haja vista que o tipo penal prevê como elementar a configuração de perigo de dano (
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir,
gerando perigo de dano
), razão pela qual é imperioso que o agente esteja dirigindo perigosamente, trazendo potencialidade lesiva à incolumidade pública.

Com efeito, a ocorrência do dano, em si, não é imprescindível, posto que, se este acontecer, haverá mero exaurimento. Nesse diapasão, basta a prova de que o condutor dirigiu de forma a gerar o estado de perigo de lesões a bens jurídicos alheios. Sobre o tema, confira-se:

"As condutas consistem em: a)dirigir sem possuir habilitação (de nenhuma espécie); b) sem devida habilitação (de categoria adequada àquele veículo que estiver sendo conduzido) ou ainda, c) se tiver sido cassado o direito de dirigir. E em qualquer das três situações, a conduta deverá gerar perigo concreto de dano, ante a elementar gerando perigo de dano.
Ou seja, deverá ocorrer direção anormal, com desrespeito as regras e circulação
(...)" (NOGUEIRA, Fernando Célio Brito. Crimes do Código de Trânsito- Legislação Penal Especial. 5. Ed. Salvador. Ed Juspodivm, 2019. p. 205)

Também nesse sentido, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA COM A HABILITAÇÃO SUSPENSA. CONDUTA DELITUOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 309 do CTB prevê para a configuração do crime de direção sem permissão ou habilitação a demonstração da ocorrência de perigo real ou concreto, ou seja, exige-se prova da probabilidade de efetivação do dano, não bastando, para tanto, o não cumprimento de determinação administrativa necessária à condução de veículo automotor para subsunção da conduta ao tipo penal.

2. O acórdão, ao desclassificar a conduta para o delito do art. 309 do CTB, deixou de apontar o elemento do tipo consistente no perigo concreto de dano, que não pode ser apenas presumido, na medida em que
o tipo penal exige a demonstração uma condução anormal do agente, com exposição de outras pessoas a dano real e concreto.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.512.047/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.)

Ao examinar os autos, verifico que a conduta perigosa restou comprovada, pois o réu, ao conduzir veículo automotor sem habilitação, efetivamente causou perigo de dano ao perder o controle da direção e colidir contra o portão de uma residência, gerando prejuízo material e potencial risco a transeuntes.

Nesse diapasão, o próprio réu declarou em seu interrogatório que colidiu porque não conseguiu fazer uma curva. Um dos policiais que atuou na diligência que culminou na prisão, por sua vez, destacou no seu depoimento em juízo que havia várias pessoas cercando o réu no local do acidente, indicando que, naquele momento, a conduta do réu expôs pessoas a dano real e concreto.

Diante do exposto, há farta prova colacionada aos autos para manutenção do édito condenatório, sendo a absolvição inalcançável.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada

Maria Aparecida Baptista de Oliveira
(OAB/ES:
20.475
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO PARCIALMENTE
DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA,

NEGO-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)